Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra ato ordinatório praticado pela secretaria do i. juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 96528586 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de Cleidson de Jesus Mendes Lima, processo 0700239-08.2021.8.07.0017, determinou De ordem, conforme entendimento deste Juízo, comprove a parte autora que o veículo está no endereço indicado no ID 96523130, por meio de fotografia. Na oportunidade deverá recolher as custas da diligência. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 27753880, págs. 3-9), sustenta contrariar o DL 911/1969 a ordem de demonstração do paradeiro do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia no prazo de cinco dias sob pena de extinção, porque se trata de bem móvel de fácil circulação e ocultação e mutuários alteram o endereço residencial sem comunicação ao credor. Diz que essa situação evidencia a ineficácia da medida. Alega suficiente para a realização da diligência a boa-fé do credor na declaração do local para o cumprimento da ordem de busca e apreensão deferida liminarmente. Ressalta que o excesso de formalismo prejudica a tramitação do processo de busca e apreensão e o exercício do direito pelo credor. Afirma não ter interesse na conversão para execução e esta medida consiste em faculdade que lhe é conferida como credor fiduciário pelo art. 4o do DL 911/1969, com as alterações das Leis 10.931/2004 e 13.043/2014. Argumenta não haver esgotado os meios para localização do bem dado em garantia de alienação fiduciária pelo devedor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento para reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 27753881). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O pronunciamento fustigado efetivamente se trata de ato ordinatório praticado por servidor da secretaria do juízo, que sabidamente não ostenta conteúdo decisório, nos termos do art. 93, IX, da CF (Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório) e do art. 203, § 4o, do CPC (Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.). Por isso, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC[1]. O ato ordinatório foi exarado após a frustração da diligência realizada no endereço informado pelo agravante e teve por escopo tão somente impulsionar o processo, com a finalidade de o recorrente, em caso de indicação de possíveis novas localizações do veículo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstrar a informação com documento comprobatório e foto em que se possa identificar o endereço em que o automóvel se encontra. Sem a constatação de conteúdo decisório no ato ordinatório impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato com conteúdo típico de despacho de mero impulso praticado por servidor por delegação do magistrado com a finalidade de promover a movimentação processual, concluo não se tratar de decisão interlocutória no caso vertente. Assinalo, ademais, não constar do ato ordinatório impugnado a determinação de cumprimento no prazo de cinco dias sob pena de extinção, tampouco a ordem de conversão da busca e apreensão em execução, como afirmado pelo agravante nas razões recursais. Confira-se o julgado colacionado desta c. 1a Turma Cível, resumido em sua ementa, em que se pode aferir que pronunciamento judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível proferimento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório, tal como a determinação de emenda à inicial, ainda que se indique pena de indeferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 615364, 20120020171403AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2012, publicado no DJE: 12/9/2012. Pág.: 58) A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo não dependente da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Concretamente, a liminar de busca e apreensão deferida se mantém hígida o processo aguarda a iniciativa do agravante, de modo a não se reconhecer, no ato ordinatório agravado, conteúdo decisório nem cerceamento do direito de ação. Relevante mencionar haver o juízo deferido diligências solicitadas pelo agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, constatação que corrobora o respeito ao direito do agravante à busca e apreensão liminarmente deferida. Não houve requerimento de nova diligência indeferido e, mesmo se existisse, não viabilizaria a interposição do agravo de instrumento. Sobressai somente se estabelecer a possibilidade de apresentar recurso com a prolação da sentença de extinção do processo, porque há previsão de cabimento da apelação. Concluo, portanto, não ser admissível o agravo de instrumento, porque o caso concreto não se amolda à previsão do art. 1.015, caput, do CPC para o cabimento desse recurso, embora o agravante tenha afirmado sua admissibilidade. Como visto, cuida-se o pronunciamento impugnado de ato ordinatório de impulso processual em que não se discute tutela de urgência ou o mérito do processo na origem. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ARQUIVE-SE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO ORDINATÓRIO. CLASSIFICAÇÃO. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - À luz do art. 162 do CPC, os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2 - In casu, nos termos do art. 475-J do CPC, verifica-se que o presente feito não ingressou sequer na fase de cumprimento ou execução de sentença, tendo a parte requerida/agravada cumprido voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta mediante a apresentação da planilha de cálculos. 3 - Dado vista à parte adversa acerca da planilha de cálculos apresentada voluntariamente e não verificada a interposição do recurso cabível quando oportunizado momento processual para tanto, a "decisão" que determinou o arquivamento do feito, apesar de intitulada "decisão interlocutória", tem natureza meramente ordinatória, podendo ser classificada como despacho nos termos do art. 162 do CPC, em razão de não ter apreciado qualquer questão incidente, muito menos posto fim ao feito ou a eventual cumprimento/execução de sentença. 3.1 - Impossibilidade de interposição de apelação em face de despacho que determina o arquivamento do feito. 4 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 944860, 20160020040867AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 8/6/2016. Pág.: 269-285) Aferido ter o ato ordinatório recorrido apenas orientado, em relação a novos endereços a serem futuramente indicados pelo agravante, a necessidade de comprovação por fotografia do local, não se reconhece conteúdo decisório, senão de mero impulso processual. Não constatada a extinção do processo pelo indigitado pronunciamento recorrido, conclui-se pela inexistência de decisão de mérito ou deliberatória de tutela de urgência passível de impugnação. Assinale-se, ainda, não se subsumir o caso concreto à situação excepcional concebida pelo c. STJ como justificativa para a mitigação à regra da taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC ao cabimento do agravo de instrumento, porque as diligências requeridas pela agravante para o cumprimento do mandado de busca e apreensão liminarmente concedido foram deferidas e não ficou demonstrada situação urgente não passível de ser solucionada em eventual julgamento de apelação, caso o processo seja extinto futuramente. No caso em exame, não há discussão sobre a competência do juízo, muito menos situação de urgência a tornar inútil a resolução da matéria no eventual julgamento de recurso contra pronunciamento judicial extintivo do processo. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Demonstrado não existir conteúdo decisório no ato ordinatório impugnado, muito menos deliberatório de tutela de urgência ou resolutivo do mérito da lide, concluo pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no caput do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;